Tribunal: TCU
Processo: 020.649/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2355/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Prefeitura Municipal de Belo Campo/BA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que a cláusula 17.7.4 do edital do Pregão Eletrônico 21/2022, com exigência de apresentação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Gases Medicinais ou de comprovação de vínculo com o fabricante, para fins de habilitação técnica do licitante, não encontra respaldo legal no art. 30 da Lei 8.666/93 ou nas legislações específicas, e é vedada consoante entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal ( Acórdão 4788/2016-TCU-Primeira Câmara , Acórdão 1350/2010-TCU-Primeira Câmara , Acórdão 140/2012-TCU-Plenário e Acórdão 718/2014-TCU-Plenário ); d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Prefeitura Municipal de Belo Campo/BA e ao representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 020.649/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Belo Campo/BA. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.